Tribunal: TJPA
Processo: 0810257-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810257-45.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: FELIPE DE LIMA FREITAS, JOHNNY FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810257-45.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: FELIPE DE LIMA FREITAS e JOHNNY FERREIRA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INVALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base na nulidade do reconhecimento pessoal e na invalidade dos depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação, superando a tese de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP); e (ii) se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em uma das majorantes, possui fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da faca e do dinheiro, termo de restituição à vítima, e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois a condenação não se amparou exclusivamente neste ato, mas em um conjunto de provas harmônicas e independentes, como a prisão em flagrante dos agentes na posse da
res furtiva
e da arma do crime, e os depoimentos coesos da vítima e das testemunhas em juízo.

5. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como no presente caso, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e
improvido
.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a palavra segura da vítima, depoimentos de policiais harmônicos e a prisão em flagrante dos réus na posse da
res furtiva
e da arma utilizada, o que afasta a alegação de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP) como única prova.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 399629 MS 2017/0110574-7; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009009-69.2017.8.14.0116.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DE LIMA FREITAS
e
JOHNNY FERREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (ID 104088344).

Narra a denúncia (ID 18542327) que, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 08h40min, no interior de um transporte coletivo que trafegava pela Av. Almirante Barroso, nesta capital, os denunciados, em unidade de desígnios, abordaram o adolescente WAGNER JORGE DIAS OLIVEIRA. Após pedirem dinheiro e receberem a quantia de R$ 1,00, não se contentaram e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, determinaram que a vítima descesse do veículo, momento em que subtraíram para si a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Após o ato, empreenderam fuga, mas foram capturados por policiais militares acionados pela vítima.

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2023 (ID 94323227). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 28 de julho de 2023 (ID 97711828), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar ambos os réus à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 105089755). Em suas razões, pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, argumentando a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP e a invalidade dos depoimentos dos policiais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18542455), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 18859196), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DAS TESES ABSOLUTÓRIAS (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO)

Inicialmente, ao contrário do que alega a defesa, a sentença condenatória analisou o conjunto probatório de forma integral, não havendo que se falar em ausência de enfrentamento. As teses absolutórias, contudo, não merecem acolhimento.

A defesa busca, como pleito principal, a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório, com base na nulidade do reconhecimento pessoal e na tese de que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

As teses, contudo, não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 93419114), Auto de Exibição e Apreensão da faca e do valor de R$ 54,00 (ID 93419114 - Pág. 6), e pelo Termo de Restituição do valor à vítima (ID 93419114 - Pág. 15).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre os apelantes, sendo extraída dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

A vítima, o adolescente W. J. D. O., ouvida em juízo (ID 97711828), narrou os fatos de forma segura e detalhada. Relatou que estava no ônibus quando os dois réus se aproximaram, e o apelante Johnny pediu uma "ajuda", recebendo R$ 1,00. Insatisfeitos, afirmaram estar armados e o obrigaram a descer na parada seguinte. Já fora do coletivo, foi ameaçado com uma faca pelo apelante Felipe, que exigiu seu celular e, diante da negativa, subtraiu o dinheiro que possuía. A vítima descreveu as vestimentas dos réus aos policiais que passavam pelo local, o que foi crucial para a captura imediata.

Corroborando integralmente a versão do ofendido, o policial militar Pedro Henrique Dias Ribeiro afirmou em juízo que, ao ser acionado pela vítima, obteve as descrições dos assaltantes – um com camisa do Flamengo (Johnny) e outro com camisa azul e mochila (Felipe) – e logrou êxito em localizá-los e prendê-los em flagrante, encontrando a faca com um e o dinheiro subtraído com o outro. O policial Antônio Acrizio Teixeira Júnior apresentou depoimento no mesmo sentido, confirmando a dinâmica da abordagem e a apreensão dos objetos.

Quanto à tese de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC) tenha firmado a importância de tais formalidades, sua aplicação não conduz à absolvição automática no presente caso. Isso porque a condenação não se fundamentou apenas no reconhecimento informal feito na fase policial, mas em um acervo probatório coeso e independente, que inclui: a) a palavra firme da vítima em juízo; b) a prisão em flagrante delito logo após o crime; c) a apreensão da arma e da
res furtiva
na posse dos apelantes; e d) os depoimentos harmônicos dos policiais.

A validade dos testemunhos policiais, por sua vez, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, mormente quando corroborados por outras provas, como ocorre na espécie. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, havendo provas robustas e convergentes, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026